Tribunal: TCU
Processo: 025.213/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7825/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.213/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Beatriz Alves de Andrade (XXX.897.068-XX); Marcia Antonia Rodrigues de Oliveira (XXX.022.638-XX); Marcia Maravelli Soares (XXX.471.438-XX); Marcia Regina Foltran (XXX.269.368-XX); Maria Betania Filgueira Costa (XXX.152.354-XX); Mariana Rosa Bras Maria Rodrigues (XXX.439.548-XX); Miriam de Araujo (XXX.056.078-XX); Silvana Silva de Melo (XXX.678.988-XX); Solange Cristiane Nogueira (XXX.280.068-XX); Susana Silva Basilio (XXX.476.558-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.